Tribunal: STF
Processo: ARE 1384117
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-07
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC). 



    2. No decisum prolatado pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO INCIDENTE SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. FATO GERADOR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, REJEITADA. VALOR DO TRIBUTO SUPERIOR AO VALOR DO PRÓPRIO BEM OU DIREITO, TRANSMITIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DO TRIBUTO. SENTENÇA, MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 9, p. 1)



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14). 



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 97 e 150, inc. IV, da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido (e-doc. 17).



     



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em legislação infraconstitucional local e nos elementos fático-probatórios carreados aos autos. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “VOTO 



    Versa a controvérsia a respeito de mandado de segurança preventivo, impetrado para obstar o lançamento tributário do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD) sobre ações com base do valor das respectivas cotações na data da abertura da sucessão. 



    (...)



    No caso concreto, todavia, verifica-se o art. 15, da Lei Estadual nº 1.427/89 é capaz de produzir efeitos concretos na esfera do contribuinte, no caso, em relação a base de cálculo do imposto de transmissão causa mortis, incidente sobre as ações, considerando a data do fato gerador.



    (...)



    No mérito, certo é que a Lei Estadual n° 1.427/89, em seu art. 15, prevê que a base de cálculo do imposto de transmissão causa mortis será apurada pelo valor do título mobiliário, considerada a cotação média da ação, publicada na data do fato gerador. 



    De acordo com o art. 1.784 do Código Civil, a transmissão dos bens ou direitos ocorre com a abertura da sucessão, de modo que o fisco entende como fato gerador do tributo ITCMD a data do óbito. 



    Ocorre que, a aplicação, dada pela autoridade fazendária, a normas de direito privado, para fins de lançamento do tributo não pode ferir direitos e garantias constitucionais do contribuinte.



    Com efeito, o poder de tributar não é absoluto, estando limitado por regras e princípios constitucionais verdadeiras cláusulas pétreas, que visam a proteger garantias e diretos individuais dos contribuintes, nos termos do que dispõem o art.60, §4, IV c/c art. 150, ambos da Constituição da República de 1988. 



    Nesse sentido, o inciso IV do art. 150 da CR/88 estabelece como limitação ao poder de tributar o princípio da vedação ao confisco, que tem aplicação ao presente caso. 



    Como se observa no processo, consta no rol de bens a inventariar 1.477.640 ações da empresa OGX (OGX Petróleo e Gás Participações S/A) e 192.360 ações da empresa CCX (Carvão da Colômbia S/A), que, juntas, somavam o montante de R$22.438.819,75. (vinte dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), na data do óbito.



    Diante da notória e grave situação financeira, enfrentada pelo Grupo X em 2012, com ampla divulgação na mídia, a cotação das ações das empresas OGX e CCX foi afetada sobremaneira, de modo que o valor total das respectivas ações foi reduzido para R$592.547,60 (quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), na data da impetração do writ.



    O lançamento do imposto, por sua vez, considerando o valor média da cotação na data do óbito, foi calculado em R$897.552,79 (oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos). 



    Desta forma, evidente a desproporção entre a consequência da aplicação da norma tributária e sua consequência fática, pois, o tributo, relativo a transmissão de um bem, não pode ter valor superior ao próprio bem.



    Vale destacar, ainda que a transmissão do bem da data do óbito se dá de forma ficta e não de forma real. 



    Por fim, deve ser esclarecido que, no presente caso, não se reconhece a inconstitucionalidade do dispositivo e sim, dá-se uma aplicação de acordo com o macro sistema jurídico constitucional, que veda o confisco tributário. 



    Diante do exposto, voto no sentido de ser NEGADO PROVIMENTO AO APELO.“ (e-doc. 9, p. 5-9; grifos nossos).



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional local e revolver os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”



    7. Nessa linha, destaco seguinte precedente do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. HERDEIRA RESIDENTE NO EXTERIOR. IRRELEVÂNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.345.240-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. BENS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA: TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORMA DE COBRANÇA E PAGAMENTO DO TRIBUTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.407.429-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Decadência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 20%.”



    (RE nº 1.217.640-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 10/12/2019; grifos nossos).



    8. Com o mesmo entendimento sobre a questão, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.396.565/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; ARE nº 1.398.189/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2022, p. 10/10/2022; e ARE nº 1.407.124/RJ, Rel. Min. Presidente, Rosa Weber, j. 19/10/2022, p. 20/10/2022.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios na origem, à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, inaplicável o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2023. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator